Tribunal: STF
Processo: AI 597906
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Questão de ordem. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Revogação, pelo art. 56 da Lei 9.430/96, de isenção da COFINS concedida às sociedades civis de profissão legalmente regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. 3. Falta de intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões. 4. Nulidade.